Tribunal: TJPA
Processo: 0005814-69.2018.8.14.0107
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
Acórdão: __________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de DOM ELISEU/PA

Processo nº
0005814-69.2018.8.14.0107
Apelante:

JOÃO HOLANDA DE SOUSA

Apelada:

Justiça Pública
Procurador de Justiça: Dr Claudio Bezerra de Melo
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
JOÃO HOLANDA DE SOUSA
, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou à pena de 12 (doze) anos de reclusão para ser cumprida em regime inicial fechado e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do CP (roubo qualificado pelo concurso de pessoas).

Narra a exordial acusatória que na noite de 22 de maio de 2018, o acusado mediante grave ameaça, subtraiu dois celulares.

Esclarece que o réu foi muito violento na abordagem da vítima, Vitória, exigindo que ela entregasse o celular, já com relação a outra vítima, Nathália, ele utilizou arma branca, e estava em companhia de um comparsa, que ficou esperando em uma bicicleta, e, mesmo a vítima grávida, ele empurrou, derrubando-a, e, esta, sofreu escoriações.

Apenas o acusado foi preso em flagrante e denunciado e condenado por roubo qualificado.

Apelou pleiteando, preliminarmente, a nulidade absoluta do processo por não ter sido interrogado em juízo e não ter participado da audiência de instrução e julgamento e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas e aplicação da pena-base no mínimo legal

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pela rejeição da preliminar, e no mérito, pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

A preliminar de nulidade em razão do cerceamento de defesa, por não ter comparecido ao interrogatório judicial na audiência de instrução e julgamento deve ser rejeitada, como muito bem explanou a Procuradoria de Justiça.

Primeiramente cabe salientar, que o apelante foi intimado regularmente conforme ficou atestado às folhas 102/103, onde atesta que o mesmo recusou-se a sair da cela.

Outrossim, é de bom alvitre destacar que, o instituto das nulidades processuais assenta-se fundamentalmente na comprovação de que a irregularidade acarretou prejuízo à parte que o alega, e levando em conta ainda, que a suposta irregularidade arguida não acarretou qualquer prejuízo à defesa na dilação probatória no curso da marcha processual, o Princípio do pas de nullité sans grief- não há nulidade onde não houver prejuízo - emoldura-se perfeitamente ao caso in tela.

O artigo 563 do Código de Processo Penal assim dispõe:

¿Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou defesa.¿

Trago à colação decisão jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto:
(...) 3. Segundo entendimento pacífico desta Corte Superior, a vigência no campo das nulidades do princípio pas de nullité sans grief impõe a manutenção do ato impugnado oue. embora praticado em desacordo com a formalidade legal, atinge a sua finalidade, restando à parte demonstrar a ocorrência de efetivo preiuízo. o aue não ocorreu no caso.
4. Eventual vício decorrente da falta do réu na audiência de instrução e iulaamento. configura nulidade relativa, cuia arauicão deve ser feita em momento oportuno, o aue não ocorreu na hipótese dos autos, pois o questionamento de tal nulidade foi feito apenas na apelação, guando deveria ter sido suscitado nas alegações finais.
5. Na hipótese, embora pessoalmente citado, o paciente foi declarado revel, porquanto sua ausência decorreu de prisão por outro processo, informação posteriormente conhecida pelo Juízo. A defesa técnica, contudo, não se manifestou oportunamente, isto é. até as alegações finais, nos termos do art. 571. II. do CPP. razão pela qual eventual nulidade está acobertada pelo manto da preclusão.
6. Ordem não conhecida. (STJ. HC 467.056/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019).

Rejeito a preliminar de acordo com o parecer ministerial.

No mérito, a absolvição por insuficiência de provas e aplicação da pena-base no mínimo legal devem ser rechaçadas.

A materialidade do crime ficou comprovada pelo Inquérito por Flagrante (fls. 06/34), Auto de Reconhecimento de Pessoa (fl. 20), Laudo de Lesão Corporal da vítima Nathalia Nascimento da Silva (fl. 22), Nota de Culpa (fl. 37) e Auto de Apreensão e Apresentação (fl. 46).

A autoria pelos depoimentos colhidos ao longo da marcha processual, com relevância ao depoimento da vítima.

Com relação à autoria, esta se encontra comprovada através dos depoimentos produzidos durante a fase Inquisitorial pelas vítimas Vitória Souza Lima e Nathalia Nascimento da Silva, pelas testemunhas Thaislene Costa de Jesus e Carlos Denilson Lima de Araújo, e perante o juízo
a quo
, pelos Policiais Militares Juvenal Oliveira Pinto, Enéas Rodrigo dos Santos e Elder Ferreira dos Santos, os quais lograram em comprovar plenamente a prática do crime de roubo qualificado por parte do recorrente.
PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS. VALOR PROBANTE QUE AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO A AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO QUANDO A CONDENACÃO ENCONTRA SUPORTE NAS PALAVRAS DA VlTIMA. QUE NO CASO DOS AUTOS FOI ROBUSTECIDA PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA QUE CORROBOROU O QUE DESCRITO NA DENÚNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.¿ (TJE/PA. 2018.04654162-86, 198.528, Rei. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
-
JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 1
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-11-30)
¿Em sede de crime de roubo, geralmente praticado sem testemunhas, o reconhecimento pela vítima, entrosado com outras circunstâncias, estabelece suficiente lastro de certeza, autorizando a condenação (...).¿ (
TACRIM-SP- 12
a
C. -AP- Rei. João Morenghi
-
RJTACRIM 32/300)
¿Em sede de delito de roubo, as palavras da vítima são sumamente valiosas e não podem ser desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, pois o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar pessoas inocentes.¿ (TACRIM-SP - Ap. - Rei. Evaristo dos Santos - RJD 43/233)

Transcrevo decisões jurisprudenciais sobre a validade dos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão do réu,
verbis:

STJ:
É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito
. (AgRg no Ag 1158921 / SP. Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. 6ª Turma. DJe 01/06/2011)

STJ:
Os
policiais
não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais
depoimentos
de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.

(HC 149540 / SP. Relatora Ministra LAURITA VAZ. 5ª Turma. DJe 04/05/2011).

Em relação à aplicação da pena-base no mínimo legal, verifico que o apelante agiu com dolo extremo, pois mesmo verificando que a vítima estava grávida, a empurrou, jogando-a ao chão, colocando em risco não só a vida da vítima quanto do seu filho que ainda se encontrava no ventre. o que merece maior reprimenda.

Além do que o magistrado valorou de forma escorreita e fundamentada todas as circunstâncias judiciais do art. 59, do cp, além de respeitar todas as fases de aplicação da pena, aplicando uma sanção proporcional e compatível com o caso em concreto.

Compulsando a sentença penal condenatória, às fls. 118/125, nota-se que, na 1
a
fase da dosimetria da pena, o Magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, relacionado ao delito de roubo qualificado, exasperando a pena em razão das seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade, antecedentes criminais, circunstâncias do crime e consequências do crime.

Assim sendo, como a pena prevista na redação do artigo 157, §2°, inciso II do Código Penal é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa, aumentada de
1
/
3
(Um terço) até
1/2
(metade), verificamos que os 12 (doze) anos de reclusão e o pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, estatuídos pelo Juízo a
quo,
a título de pena definitiva, mostram-se perfeitamente compatíveis com os parâmetros estabelecidos pelos artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro.

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

TJRS:
¿Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal¿
( RJTJERGS 230/97).

TJAP
: ¿
Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso
¿ (
RT
767/620).

Neste mesmo sentido, segue abaixo a
Súmula n° 23,
do nosso Tribunal de Justiça:
"
SÚMULA 23. TJPA:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal".

Diante do exposto, conheço do apelo e nego provimento, em consonância com o parecer ministerial. É o voto.
Belém, 03 de fevereiro de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora